Tribunal: TJDFT
Processo: 0740321-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740321-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: FORMAS E FORMAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 dias, quanto à admissibilidade do presente recurso, considerando que as matérias discutidas na insurgência não foram apreciadas pelo Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator